Tribunal: TJPA
Processo: 0802268-79.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802268-79.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANA MARIA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO, RECONHECENDO A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, PORÉM SEM DECLARAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. NECESSÁRIA CORREÇÃO DA CONTRADIÇÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, PORÉM, SEM EFEITOS INFRINGENTES, À UNANIMIDADE.

1.

No caso em apreço, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reconhecendo a efetiva contratação do negócio jurídico questionado, contudo, a parte dispositiva do voto condutor deixou de declarar a improcedência dos requerimentos autorais, tornando necessária a correção.

2.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sanando a omissão apontada para apenas e tão somente acrescer à parte dispositiva do acórdão que os pedidos formulados na inicial foram julgados totalmente improcedentes. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, contudo, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG SA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 14359533 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

3.In casu, considerando que o Banco Apelante anexou o contrato devidamente assinado, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Reforma da sentença de procedência que se impõe.

4.Recurso conhecido e provido à unanimidade.

Resumidamente, aponta omissão no julgado, especificamente na parte dispositiva do acórdão, pois, embora tenha dado total procedência ao recurso do Banco e reformado a sentença de piso, não declarou expressamente a improcedência da ação.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 14790283.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém, 31 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A tese recursal merece prosperar, pois, de fato, o acórdão embargado deixou de consignar de forma expressa a improcedência dos pedidos autorais em razão da constatação da regularidade da contratação. Com isso, deve ser corrigida a omissão para declarar, com provimento do recurso de apelação, a improcedência da ação.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para apenas e tão somente acrescer à parte dispositiva do voto que os requerimentos formulados na inicial foram julgados totalmente improcedentes, mantendo intacta a conclusão daquele julgado, ou seja, sem emprestar efeitos infringentes.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 28/11/2023